Tribunal: STF
Processo: HC 224732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de P.N.D.N, em face de acórdão do Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no processo 2079210-37.2021.8.26.0000.



    Consta dos autos, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, por violação ao art. 217-A do Código Penal. Transcrevo a ementa da referido acordão:



    “Revisão Criminal Estupro de vulnerável em continuidade delitiva - Insurgência quanto à dosimetria e regime de cumprimento estabelecido Reprimenda fixada de forma justa e proporcional, inexistente erro técnico a justificar a modificação Pena-base fixada no mínimo legal - Presença da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, a justificar exasperação na fração de ½ - Continuidade delitiva reconhecida Abusos ocorridos reiteradas vezes ao longo de vários anos - Fração de aumento eleita (2/3) que não comporta redução - Precedentes - Regime fechado escorreito em vista do montante da pena e gravidade concreta de conduta - Pedido revisional julgado improcedente” (eDOC 2, p. 61)



    Nesta Corte, a impetrante alega ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que a perícia psicológica foi realizada por profissional que não pertencia a equipe técnica forense, gerando um laudo em desconformidade com o direito. 



    Ademais, sustenta que “Não se pode dar crédito às irresponsáveis alegações de uma criança, a quem o Paciente sempre respeitou como se sua filha fosse, mas que absurdamente, não se sabe o porquê, ou por qual motivação, veio a lhe atribuir tão repugnante delito”. (eDOC 1, p. 3) 



    O paciente alega, ainda, a tipificação errônea do delito cometido, defendendo a desclassificação para o crime de importunação ao pudor com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, nos termos do art. 215-A do CP. 



    Por fim, a impetrante aduz que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, além de possuir circunstâncias judiciais favoráveis (“pai de família, trabalhador, nunca teve seu nome envolvido em qualquer tipo sexual”) que não foram levadas em consideração no momento do julgamento. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, verifico que o presente HC trata de um substitutivo de revisão criminal. 



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)”



    Além disso, o acórdão, escorado nos elementos dos autos, ou seja, relato da vítima e de sua genitora corroborados pelo laudo de avaliação psicológica, concluiu que ocorreu a conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 217-A, combinado com o artigo 71, do Código Penal . Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do acórdão do TJSP:



    “A ação penal foi promovida com base acusatória robusta, alicerçada em prova indiciária idônea, notadamente nos relatos da vítima e testemunhas, conferindo sustentação fático-probatória para justificar a persecução penal.



    (...)



    A prova da materialidade e os indícios de autoria, imprescindíveis para o início da ação penal, se mostraram presentes ab initio, conforme se infere dos termos lavrados em sede de inquérito, consubstanciados em depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, trazendo informações precisas sobre a existência dos crimes e de sua autoria.



    Em apertada síntese, o acusado, aproveitando-se da ausência de vigilância, passou a molestar sexualmente a vítima em diversas ocasiões, tocando-lhe na região genital, seios e nádegas, obrigando-a a assistir filmes de conteúdo pornográfico e a manipular seu órgão sexual até ejacular. 



    As provas produzidas nas duas fases da persecução mostraram-se coerentes e harmônicas com os fatos narrados na inicial, corroborando na íntegra a acusação. 



    No tocante à materialidade, é certo que as condutas perpetradas pelo apelante inserem-se naquelas que não deixam vestígios. Assim, a existência do crime foi comprovada por meio de prova oral, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal.



    A autoria atribuída ao réu foi seguramente demonstrada nos autos, em especial pela narrativa da ofendida, corroborada pelos depoimentos de sua genitora, pelo laudo psicológico, ratificado em juízo pela técnica, e pelo depoimento da testemunha Rita de Cássia, tia da ofendida.



    (...)



    A vítima narrou com minudência os fatos descritos na denúncia, trazendo detalhes das condutas perpetradas pelo acusado, reiteradas vezes, por vários anos, aproveitando-se da ausência de sua genitora. 



    A vítima silenciou a respeito dos abusos durante todo esse tempo, o que lhe trouxe tristeza e remorso como ela própria reportou em juízo , até o dia em que, questionada pela genitora sobre a motivação do choro, revelou o ocorrido.



    Não se extrai dos autos nenhuma evidência de que a vítima tenha fantasiado os fatos. Os relatos são harmônicos, coesos e coerentes, sendo, pois, dignos de credibilidade, até porque, a narrativa da vítima foi submetida a avaliação psicológica, que atestou a sua consistência”.(eDOC 2, p. 37-40)



    Por fim, enfatizo que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo TJSP passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.